Tribunal: TJDFT
Processo: 0744506-14.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0744506-14.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV, DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: ANDRE CARVALHO DE PAULA, FONTES DE RESENDE ADVOCACIA D E C I S Ã O RELATÓRIO Cuida-se de agravo de instrumento interposto por INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV e DISTRITO FEDERAL contra a decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, que, nos autos da ação de cumprimento individual de sentença coletiva movida em face de André Carvalho de Paula, rejeitou a impugnação e os embargos de declaração, afastando o alegado excesso decorrente dos índices aplicados para correção do débito exequendo. Relatam os agravantes que o ora agravado ingressou com cumprimento individual de sentença coletiva, proferida nos autos no 0704860-45.2021.8.07.0018, objetivando a restituição dos valores retidos relativos à contribuição previdenciária sobre a Gratificação em Políticas Sociais, desde 25/2/2014. Defendem a necessidade de suspensão do feito executivo até o julgamento do Tema 1169, uma vez que a apuração do crédito de cada exequente individual perpassa pela definição dos índices de correção e encargos da mora aplicáveis. Sustentam, em síntese, que há excesso de execução. Esclarecem que a sentença da ação coletiva foi modificada em sede recursal, ocasião em que determinado pelo Tribunal a observância da aplicação do INPC, em acatamento às teses firmadas pelos colendos STF e STJ em sede de recursos repetitivos. Afirmam que a correção do débito deve ser feita pelo INPC até a eficácia da declaração de inconstitucionalidade do art. 2o da Lei Complementar 435/2001, em 14.02.2017, e, a partir de então, pela Taxa SELIC, conforme os critérios fixados no acórdão transitado em julgado. Argumentam que a decisão agravada viola os limites do título executivo judicial, ao determinar a aplicação de juros de mora não previstos, e que o valor do débito está incorreto devido a erro nos cálculos apresentados pelo exequente. Salientam que a continuidade do processo, sem a suspensão, pode resultar em pagamento indevido de verba pública, com prejuízo irreversível ao erário. Requerem, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo ao agravo, “obstando-se a expedição das RPVs ou o seu cancelamento, caso já tenham sido expedidas ou, ao menos, obstando-se o levantamento, pela parte exequente, dos eventuais valores que venham a ser depositados até que sobrevenha o trânsito em julgado do presente agravo de instrumento” . No mérito, pugnam pelo provimento do recurso para que “... seja anulada a decisão agravada com retorno dos autos à instância de origem para se aguardar o desfecho do julgamento do Tema 1169 pelo Superior Tribunal de Justiça” ou, reformada a r. decisão agravada, “...determinando-se a correção do débito exequendo mediante aplicação do INPC até a eficácia da declaração de inconstitucionalidade do art. 2o da Lei Complementar 435/2001, em 14.02.2017, e, a partir de então, pela Taxa SELIC, bem como afastando-se a incidência dos juros de mora e a aplicação da a Resolução 448/2022 do Conselho Nacional de Justiça”. É a síntese do que interessa. DECIDO. FUNDAMENTAÇÃO No agravo de instrumento, consoante dicção trazida pelo Código de Processo Civil, o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente a pretensão recursal, comunicando ao juízo a sua decisão (art. 1019, inc. I). Pretendem os agravantes seja concedido o efeito suspensivo ao recurso a fim de evitar o pagamento indevido de verba pública, ou ao menos o levantamento dos valores até o trânsito em julgado do presente agravo de instrumento. Ao rejeitar a impugnação ofertada pelo DF, registrou o magistrado a quo: No que concerne ao tema n. 1169 do STJ, há determinação de suspensão do processamento de todos os processos que versem sobre a mesma matéria e tramitem no território nacional, nos termos do artigo 1.037, II, do CPC/2015: Definir se a liquidação prévia do julgado é requisito indispensável para o ajuizamento de ação objetivando o cumprimento de sentença condenatória genérica proferida em demanda coletiva, de modo que sua ausência acarreta a extinção da ação executiva, ou se o exame quanto ao prosseguimento da ação executiva deve ser feito pelo Magistrado com base no cotejo dos elementos concretos trazidos aos autos. No entanto, o tema n. 1169 do STJ não se aplica ao presente caso. O artigo 509 do Código de Processo Civil – CPC estabelece que a sentença que condenar ao pagamento de quantia ilíquida, proceder-se-á à liquidação, a requerimento do credor ou do devedor, com a finalidade de apurar a quantia líquida para ser executada. Os artigos 510 e 511 estabelecem os ritos processuais a serem seguidos. Ante o exposto, rejeito o pedido de suspensão do processo. Relativamente ao excesso de execução, a questão restou dirimida pela Contadoria Judicial Dessa forma mantenho os cálculos homologados. Aguarde-se o pagamento das rpv's. Intimem-se. Quando da análise dos embargos de declaração opostos pelos agravantes, acrescentou o Juízo: Os argumentos lançados pelo Distrito Federal devem ser rejeitados, visto que é correta a incidência da taxa Selic a partir de dezembro/2021 sobre o valor consolidado da dívida até novembro/2021, considerado o montante principal corrigido monetariamente acrescido de juros moratórios. Tal metodologia de cálculo está em consonância com a Resolução CNJ no 303/2019, art. 22, §1o, com redação dada pela Resolução CNJ no 448, de 25/3/2022, que dispõe sobre gestão de precatórios e respectivos procedimentos operacionais no âmbito do Poder Judiciário, considerando a promulgação da Emenda Constitucional no 113/2021. Destaco, desde logo, que, neste momento, se examina tão somente o pedido liminar de efeito suspensivo formulado pelos agravantes, ou seja, a análise fica adstrita à averiguação da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. As demais questões suscitadas nas razões recursais serão analisadas oportunamente, quando do exame do mérito. Ao menos em exame perfunctório, não vislumbro a presença dos requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo pretendido. Com efeito, filio-me ao entendimento do magistrado no concernente ao pretendido sobrestamento do feito executivo até a definição do Tema 1169, do STJ. Na verdade, a hipótese dispensa o procedimento prévio de liquidação, já que o título exequendo coletivo não traz necessidade de comprovação do “an debeatur”, sendo os beneficiários facilmente identificados. Além disso, em relação ao "quantum debeatur", é possível, no caso em análise, obter os valores por meio de cálculos aritméticos simples. Dessa forma, conclui-se que o presente cumprimento de sentença não se amolda à temática abordada no Tema 1.169 do Superior Tribunal de Justiça, uma vez que não se trata de sentença coletiva genérica Na origem, recordo que a ação coletiva ajuizada pelo SINDICATO DOS SERVIDORES E EMPREGADOS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL – SINDSASC em face do DISTRITO FEDERAL e INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL – IPREV/DF, tinha por finalidade suspender os descontos previdenciários incidentes sobre a Gratificação de Políticas Sociais – GPS, bem como a condenação dos requeridos ao ressarcimento de todas as contribuições previdenciárias recolhidas a partir de 25/2/2014. O pedido foi julgado procedente em parte. Para fins de cálculo, constou da sentença “considerando que a verba pleiteada tem natureza tributária, a correção monetária dar-se-á pela taxa SELIC, conforme REsp 1.495.145/MG (Tema 905), vedada sua cumulação com qualquer outro índice” (ID 160625456, pg. 7, origem). Sobreveio o Acórdão n. 1667287, modificando parcialmente a sentença, determinando em seu dispositivo a incidência da taxa SELIC, nos termos do art. 3o da EC 113/2021. No particular, importa trazer à colação trecho do acórdão que tratou especificamente da correção monetária e os parâmetros a serem utilizados, in verbis: [...] após o julgamento do RE 870947/SE (Tema 810) pelo Supremo Tribunal Federal, a questão foi objeto de análise pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp 1.495.146/MG (Tema 905), sob o rito dos Recursos Repetitivos, que, observando a tese firmada pelo STF, procedeu à enumeração dos índices cabíveis de acordo com a natureza da condenação imposta à Fazenda Pública. Quanto ao índice aplicável às condenações de natureza previdenciária [...]. Assim, tendo em vista que o caso dos autos se trata de incidência da contribuição previdenciária, a correção monetária aplicável à condenação sujeita-se à incidência do INPC. Portanto, a correção monetária no presente caso não se sujeita à incidência da TR, devendo-se observar a aplicação do INPC. Logo, a sentença deve ser reformada no que se refere ao índice de correção monetária aplicável à condenação, devendo ser observada a necessária aplicação do INPC, em observância às teses firmadas pelos colendos STF e STJ em sede de recursos repetitivos. Depreende-se do trecho colacionado que, diversamente do que apregoa a tese defensiva, o acórdão não reformou a sentença para permitir a correção do débito pelo INPC até a eficácia da declaração de inconstitucionalidade do art. 2o, da Lei Complementar 435/2001, em 14.02.2017, e, a partir de então, pela Taxa SELIC. Na verdade, consoante determinado no julgado, a correção monetária deveria ser realizada pelo INPC, nos moldes das teses firmadas nos repetitivos 810/STF e 905/STJ, já que a sentença, inicialmente, havia determinado a correção monetária unicamente pela taxa SELIC. Não constou do acórdão qualquer menção à aplicação do INPC até a declaração de inconstitucionalidade art. 2o, da Lei Complementar 435/2001, em 14.02.2017. Assim, a priori, os parâmetros estabelecidos na decisão agravada parecem estar de acordo com o acórdão exequendo, que consignou que as condenações impostas à Fazenda Pública de natureza previdenciária sujeitam-se à incidência do INPC conforme os Temas supracitados, devendo também ser observada a taxa SELIC, conforme o disposto no art. 3o, da EC 113/2021. Esclareço que a SELIC deve incidir sobre o valor consolidado da dívida, inexistindo qualquer ilegalidade na Resolução CNJ no 303/2019, que guarda observância com o disposto na EC 113/2021. Destaco que o CNJ possui competência para regulamentar questões administrativas relacionadas ao Poder Judiciário e suas resoluções têm força normativa até que sejam alteradas por instância superior. Além disso, a decisão segue precedentes do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios (TJDFT), que têm interpretado consistentemente a aplicação da taxa SELIC conforme estabelecido pela EC no 113/2021. Ademais, nos cálculos da contadoria, homologados pelo Juízo, não há juros de mora aplicados (ID 199531192), mas tão somente a incidência da SELIC, sobre o débito exequendo. Desse modo, nessa análise não exauriente, não ficou evidenciada a presença do requisito da probabilidade de provimento do recurso necessário para a concessão do efeito suspensivo requerido. DISPOSITIVO Com essas considerações, INDEFIRO o efeito suspensivo requerido. Intime-se a parte agravada para, querendo, ofertar contrarrazões ao recurso, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, II, do CPC). Comunique-se ao juízo. Publique-se. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator